Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002795-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VITOR NEVES DE ALMEIDA - CPF: 063.252.361-14 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 233.020.408-65 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 071.210.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE ROUBO (AUTOS N. 1003079-21.2023.8.11.0021) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de condenação em primeiro grau pelo crime de roubo, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
JOÃO VITOR NEVES DE ALMEIDA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Agua Boa/MT.

Relata, em síntese, o acusado foi preso em decorrência de ordem do juízo da 1ª vara criminal de Água Boa/MT, nos autos do processo número 1000031- 20.2024.8.11.0021, em que a autoridade policial representou ao Juiz de Direito pela prisão preventiva de diversos investigados por tráfico de drogas.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos e que a gravidade do delito não é fundamento idôneo a justificar a medida extrema.

Argumenta que as autoridades policial e judicial incidiram em erro grosseiro, visto que o processo 1003079-21.2023.8.11.0021 tem como réu João Vitor Monteiro da Silva, e não João Vitor Neves Almeida, ora paciente.

Sustenta que o beneficiário é primário, de bons antecedentes, que não há nos autos qualquer prova ou indício de que o acusado pertença a organização criminosa, que na sua residência e na tabacaria onde trabalha nada de ilícito foi encontrado. E que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

Diante disso, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de fazer cessar o ato ilegal e abusivo do Magistrado, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id.201696672).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (id. 202017153). Informações juntadas (Id. 2025538675).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 206860194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se também que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

In casu
, trata-se de representação pela decretação de prisões temporárias, prisão Preventiva, expedição de Mandados de Busca e Apreensão e autorização de acesso a dados contidos em dispositivos móveis eventualmente encontrados, ofertada pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Água Boa, subscrito pela autoridade policial, em desfavor de vários investigados e endereços.

Ao que indicam os autos, em 12-01-2024, após a manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo deferiu a representação policial, decretando a prisão preventiva de quatro investigados, dentre eles o paciente
João Vitor Neves de Almeida
, e a prisão temporária de outros seis.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a parte pertinente da decisão combatida:

“(...)
A autoridade policial sustenta que os representados
Douglas Weber Da Silva, Marcos Santos Almeida, João Vitor Neves de Almeida e Otávio Júnior da Silva
são suspeitos de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, furto, receptação e associação criminosa.

...

Extrai-se dos autos que o representado MARCOS SANTOS ALMEIDA é um traficante local que está intimamente ligado à onda de furtos em residências nesta urbe, alegação esta corroborada pela conversa de Marcos com VALDEILTON (extraída do aparelho celular apreendido após autorização judicial), onde este oferece a Marcos parte das joias furtadas na residência do prefeito, bem como falam sobre a venda de drogas.

Ainda, é possível constatar que Marcos dá apoio aos autores dos furtos, permitindo que se escondam em sua residência. Do mesmo modo, constata-se, através das conversas extraídas do celular de Valdeilton, que DOUGLAS WEBER DA SILVA lhe fornece drogas e comprou parte das joias furtadas. Quanto a JOÃO VITOR NEVES DE ALMEIDA, supostamente atua como revendedor de drogas para OTÁVIO JUNIOR DA SILVA.

Ressai, também, que Valdeilton adquire entorpecentes de João Vitor. Ademais, as ‘trouxinhas’ encontradas com Mateus Brejeiro foram submetidas à perícia pela POLITEC, cujo laudo apontou resultado positivo para cocaína. Embora tenha sido localizada ‘parca’ quantidade, diante dos relatórios confeccionados até o momento é possível que maiores quantidades sejam encontradas junto aos representados.

Diante da farta documentação acostada ao feito, é possível constatar, a princípio, a prática dos crimes imputados pela autoridade policial.

A redação atual do Código de Processo Penal exige a “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Noutras palavras, “o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1061).

A princípio, considerando que os crimes imputados aos investigados possuem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no modus operandi dos delitos, uma vez que, ao que consta, eles se dedicam exclusivamente ao fortalecimento de um esquema criminoso atuante nesta Comarca, praticando tráfico de drogas, e simultaneamente, fomentando crimes de furto, adquirindo a res furtiva e recebendo-a como pagamento por entorpecentes.

Mesmo neste momento apriorístico há fortes indícios da prática da traficância, seja pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas com Mateus ou pelo teor das conversas extraídas do aparelho celular de Valdeilton, representados estes que já se encontram presos preventivamente, conforme decisão lançada no APF n. 1004115-98.2023.8.11.0021, ressaltando-se a notícia do seu envolvimento nos crimes descritos nos autos.

Registre-se que, em liberdade, os representados continuarão a cometer novos delitos, inclusive de maior gravidade e contra outras vítimas, além de continuarem fomentando a prática de crimes patrimoniais nesta Comarca, sobretudo diante da informação de que possuem uma cadeia estruturada para as práticas ilícitas.

No presente caso, o periculum libertatis também se consubstancia na elevada probabilidade de reiteração delitiva.
Ora, não foge a análise do juízo que: o representado DOUGLAS WEBER já fora condenado pelo Juízo desta primeira Vara Criminal, pela prática do crime de tráfico de drogas (0000747-50.2013.8.11.0021 e 0007613-35.2017.8.11.0021) e responde uma ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (0003032- 11.2016.8.11.0021
); o representado JOÃO VITOR já foi condenado em 1º grau de Jurisdição, pela 2ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de roubo (1003079-21.2023.8.11.0021)
e; o representado OTAVIO JUNIOR DA SILVA, desde quando era menor de idade, já estava envolvido no tráfico de drogas e roubo, tendo aparecido em diversos inquéritos policiais e ações penais (1001101-77.2021.8.11.0021, 1001099-10.2021.8.11.0021 e 1000386-35.2021.8.11.0021), além de que, quando maior de idade, fora preso em outras ocasiões pela prática do crime de tráfico de drogas (1001954-79.2022.8.11.0012 e 1002588-82.2021.8.11.0021).

Tais fatos, irrefutavelmente, demonstram a periculosidade dos investigados e o concreto risco de reiteração delitiva.

Rememore-se que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

...

Ademais, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa” (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019).

Com estas considerações, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS WEBER DA SILVA, MARCOS SANTOS ALMEIDA, JOÃO VITOR NEVES DE ALMEIDA e OTÁVIO JÚNIOR DA SILVA
, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...).”
(Id. 201700659).

Conforme se observa, o Magistrado decretou a prisão cautelar do beneficiário e outros três acusados, para garantia da ordem pública, sob fundamento de que há prova da existência de crimes e indícios de autoria delitiva por parte dos indiciados, e especificamente em relação ao paciente consignou que
“
JOÃO VITOR NEVES DE ALMEIDA, supostamente atua como revendedor de drogas para OTÁVIO JUNIOR DA SILVA. Ressai, também, que Valdeilton adquire entorpecentes de João Vitor”
,
ressalta

o perigo gerado pelo
“modus operandi”
utilizado pelos suspeitos visto que
eles se dedicam exclusivamente ao fortalecimento de um esquema criminoso atuante nesta Comarca, praticando tráfico de drogas, e simultaneamente, fomentando crimes de furto, adquirindo a
res furtiva
e recebendo-a como pagamento por entorpecentes
.

Ressaltou ainda que
o representado João Vitor, ora paciente,

já foi condenado em 1º grau de Jurisdição, pela 2ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de roubo (1003079-21.2023.8.11.0021), o que revela recalcitrância em eminente risco de reiteração delitiva.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Além disso, a prisão cautelar baseada em casos de supostos crimes de organização criminosa possui fundamentação idônea, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual,
a respeito da prisão

preventiva
ou temporária
em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (...) (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Neves de Almeida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024